Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. INADAPTAÇÃO E REITERADO DESCUMPRIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NO ART. 43 DA LEI No 12.594/2012 E ART. 99 DO ECA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade pela de internação, diante da inadaptação do adolescente e das sucessivas evasões registradas durante o cumprimento da medida. O agravante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da substituição, alegando violação à coisa julgada, ausência de observância aos limites da sentença e risco à sua segurança nas unidades de semiliberdade. Requer o retorno ao regime de semiliberdade, em localidade diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da medida de semiliberdade por internação constitui afronta à coisa julgada e violação aos limites fixados na sentença; (ii) estabelecer se a decisão de substituição observou os requisitos legais do art. 43 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) e do art. 99 do ECA, notadamente a fundamentação técnica e a prévia oitiva do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 99) e a Lei do SINASE (Lei no 12.594/2012, art. 43) autorizam a substituição da medida socioeducativa a qualquer tempo, desde que observados os princípios da proporcionalidade, da individualização e do devido processo legal, inclusive nas hipóteses de inadaptação do adolescente ao programa ou de reiterado descumprimento do plano individual de atendimento.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e demonstra de forma clara a reiterada evasão do adolescente (cinco vezes), a falta de adesão à semiliberdade e a ineficácia pedagógica da medida, com base em relatórios técnicos das unidades de Taguatinga I, Gama II e São Sebastião.
5. A substituição não viola a coisa julgada, pois as sentenças que impõem medidas socioeducativas possuem natureza de decisão rebus sic stantibus, podendo ser revistas diante de alteração nas circunstâncias do cumprimento, conforme pacífico entendimento do STJ.
6. A medida mais gravosa foi precedida de parecer técnico, audiência e contraditório, conforme exige o § 4o do art. 43 da Lei do SINASE, inexistindo afronta à legalidade ou à Constituição.
7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da substituição da semiliberdade pela internação quando constatada a ineficiência da medida anterior e o reiterado descumprimento pelo socioeducando (AgRg no HC 628.372/SC, STJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Acórdãos nos 2022401 e 2017468, TJDFT).
8. A decisão busca resguardar o melhor interesse do adolescente, assegurando-lhe acompanhamento mais próximo e adequado, em ambiente estruturado, com vistas à ressocialização e prevenção de reincidência, sem configurar medida punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da medida de semiliberdade por internação é legítima quando comprovada a inadaptação e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual de atendimento.
2. A reavaliação da medida socioeducativa não ofende a coisa julgada, por ter a sentença natureza rebus sic stantibus.
3. A decisão que substitui a medida deve ser precedida de parecer técnico, audiência prévia e fundamentação idônea, nos termos do art. 43, § 4o, da Lei no 12.594/2012.